Tribunal: TJPA
Processo: 0820673-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820673-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: ODINELMA BARBOSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO PONTA DE PEDRAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADITA INDEFERIDA. ALEGADA ILICITUDE PROBATÓRIA POR ANIMOSIDADE ENTRE POLICIAIS E PACIENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo, que indeferiu contradita apresentada pela defesa em audiência de instrução e julgamento em processo no qual à paciente responde pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, após prisão em flagrante por porte de porções de entorpecentes. A defesa sustenta que os depoimentos policiais seriam ilícitos por suposta animosidade pré-existente, e possível plantio de drogas, e pede a nulidade dos depoimentos, a suspensão de seus efeitos e, no mérito, a absolvição ou o arquivamento do feito. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na decisão que indeferiu contradita às testemunhas policiais, bem como se é possível, na via estreita do habeas corpus, analisar a alegada ilicitude probatória decorrente de suposta animosidade e imputação de conduta irregular a agentes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido exige prova pré-constituída apta a demonstrar, de forma objetiva, a parcialidade ou a inidoneidade das testemunhas, nos termos do CPP, art. 214. O indeferimento da contradita pelo d. Juízo se deu pela inexistência de elementos concretos que indicassem a falta de credibilidade dos policiais, o que se confirma pelos documentos apresentados. A única prova exibida é a cópia de portaria de instauração de inquérito militar, datada do ano de 2023, sem informações sobre apuração, conclusão ou relação direta com os fatos examinados.
4. A via do habeas corpus não admite dilação probatória, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do STF e do STJ, que repele o uso do
writ
para revolvimento fático-probatório ou para exame aprofundado de suposta ilicitude probatória sem prova pré-constituída.
5. Ausente demonstração mínima de ilegalidade, não há razão para acolher o pedido de nulidade ou para suspender os efeitos dos depoimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 214; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 109956/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/04/2012; STJ, HC 459440/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo impetrado pela ilustre advogada, Dra. Sandra Borges, em favor da nacional ODINELMA BARBOSA RODRIGUES, indicando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA.

Relata a impetrante que à paciente se encontra presa preventivamente desde 10.05.2024, acusada da suposta prática delituosa capitulada nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/06, nos autos de origem nº 0800290-49.2024.8.14.0042.

Sustenta ilegalidade na fase instrutória, pois a denúncia estaria baseada em provas ilicitamente colhidas, fundada em depoimentos de policiais militares que possuem animosidade anterior com à paciente.

Liminarmente pleiteia a nulidade dos depoimentos dos policiais militares Wilson Ramos e Sargento Chaves e a suspensão de todos os efeitos deles decorrentes. No mérito, requer a absolvição da paciente ou, subsidiariamente, o arquivamento dos autos.

Juntou documentos (ID nº 30315081).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 30691890), o impetrado presta informações (ID nº 30845285) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 31241184).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo impetrado pela ilustre advogada, Dra. Sandra Borges, em favor da nacional ODINELMA BARBOSA RODRIGUES, indicando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração, extrai-se que à paciente foi presa em flagrante em conjunto com corréu Jaime Ribeiro da Silva, no momento em que supostamente transportava, em suas vestes,
05 (cinco) pedras do entorpecente “oxi” e 10 (dez) porções do entorpecente “maconha”, quando caminhava pela rua no município de Ponta de Pedras/PA.

Em audiência de instrução e julgamento, a defesa apresentou contradita contra as testemunhas Wilson dos Santos Ramos e Erinaldo Chaves Brito, responsáveis pela prisão da paciente, pedido que foi indeferido pelo magistrado. Irresignada, volta-se a impetrante contra esta decisão, bem como contra a denúncia que estaria fundada em provas ilícitas, conforme alegação de plantio de drogas no local do crime pelos policiais militares, que possuiriam antiga animosidade com à paciente.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a impetrante juntou tão somente a ata da audiência na qual consta que a justificativa do juízo para o indeferimento da contradita está gravada em mídia audiovisual, que sequer foi juntada a estes autos. Logo, em tese, não seria possível a análise de legalidade do ato coator por este relator.

No entanto, em informações prestadas (ID nº 30845285), a autoridade esclarece que:

Em 14/08/2025, realizou-se a audiência de instrução e julgamento. Na ocasião, a defesa de Odinelma apresentou contradita às testemunhas policiais militares arroladas pelo Ministério Público. O pedido foi indeferido por este Juízo, uma vez que não há, nos autos, informações concretas acerca das denúncias mencionadas, tampouco registro do resultado de eventual apuração ou processo instaurado perante os órgãos competentes. Assim, inexistindo elementos objetivos que comprometam a idoneidade ou a credibilidade das testemunhas, manteve-se o regular prosseguimento da instrução. <sic>

Assim, deixo de visualizar quaisquer ilegalidades na decisão guerreada, pois o deferimento de contradita requer provas contundentes acerca da ausência de credibilidade ou parcialidade da testemunha, ou da inidoneidade de seu depoimento. Não é o caso dos autos,
data vênia
, pois inexistem elementos probatórios nesse sentido.

Há, tão somente, cópia de portaria de instauração de inquérito militar (ID nº 30315082), com fins de apurar conduta imputada aos policiais identificados como Cabo Chaves e Tenente Rodrigo, datado do ano de 2023, sem que se tenha notícias atuais sobre eventuais andamentos ou decisões. Assim, não resta devidamente comprovada a tese trazida pela impetrante.

Por fim, é crucial evidenciar que a estreita via deste remédio constitucional não comporta debate acerca de acervo fático-probatório dos autos, como requer a impetrante.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

Belém, 04/12/2025